Tribunal: TJMT
Processo: 1020255-96.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020255-96.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (APELADO), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO), NATURA RESIDENCE RESORT E SPA SPE LTDA - CNPJ: 43.193.219/0001-67 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que rescindiu contrato de promessa de compra e venda de imóvel e determinou a restituição de 90% dos valores pagos, em parcela única, afastando retenções adicionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) a base de cálculo da cláusula penal; (ii) a forma de restituição; e (iii) a validade da retenção da corretagem.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do CDC, o que impõe controle de abusividade das cláusulas contratuais e observância dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

4. A retenção de valores, em caso de rescisão por iniciativa do comprador, deve incidir exclusivamente sobre as parcelas efetivamente pagas, sendo abusiva a incidência sobre o valor total do contrato, por implicar enriquecimento sem causa do fornecedor.

5. O percentual de retenção fixado em 10% revela-se proporcional e adequado, sobretudo diante da ausência de comprovação de prejuízos extraordinários pela vendedora.

6. A restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, sendo abusiva a cláusula que prevê parcelamento ou prazo de carência, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A retenção da comissão de corretagem exige informação prévia, clara e destacada ao consumidor, sendo indevida sua dedução na ausência de transparência contratual, em consonância com o Tema 938 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, a cláusula penal deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos, sendo abusiva sua incidência sobre o valor total do contrato. 2. É abusiva a cláusula que prevê restituição parcelada das quantias pagas, devendo a devolução ocorrer de forma imediata e em parcela única. 3. A retenção da comissão de corretagem depende de prévia informação clara e destacada ao consumidor, sendo indevida na sua ausência.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 51, IV, e 53; CC, art. 406, §1o; CPC, arts. 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 938 (REsp 1.599.511/SP); STJ, Tema 577.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NATURA RESIDENCE RESORT E SPA SPE LTDA
contra a sentença proferida pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos n. 1020255-96.2025.8.11.0003, ajuizada por
THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, referente ao Lote 11, Quadra 06, do empreendimento
Natura Residence
, condenando a Apelante a restituir à autora 90% dos valores por ela efetivamente pagos, de forma imediata e em parcela única, declarando a nulidade da cláusula contratual que prevê devolução parcelada e afastando a retenção da comissão de corretagem, com honorários de sucumbência (recíproca) fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 90% pela requerida e 10% pela autora, nos termos do art. 86 do CPC (ID. 358221869).

Em suas razões recursais (ID. 358221870), a Apelante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, o qual impediu a produção de provas necessárias para demonstrar os custos do empreendimento e a dinâmica da corretagem.

No mérito, defende a prevalência do
pacta sunt servanda
e a legalidade da cláusula contratual que prevê a retenção de 10% sobre o valor total do contrato, sustentando que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da compradora, pugnando seja reconhecida a validade da devolução de forma parcelada e a legalidade da retenção da comissão de corretagem, afirmando que houve ciência inequívoca da adquirente e efetiva prestação do serviço por terceiro.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 358221873, alegando que a preliminar de cerceamento de defesa é meramente retórica, por se tratar de matéria eminentemente de direito e por não ter a recorrente indicado a prova que deixou de produzir. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a retenção calculada sobre o valor total do contrato configura desvantagem exagerada ao consumidor, que a devolução deve ser imediata nos termos da Súmula 543 do STJ e que a retenção da corretagem é indevida por ausência de informação prévia e destacada, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

O recurso tempestivo e preparado (ID. 339442386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Cerceamento de defesa – julgamento antecipado da lide

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção probatória necessária para o deslinde da causa, em especial para comprovar os custos inerentes à rescisão e a efetiva destinação da comissão de corretagem a terceiros.

A preliminar suscitada não merece qualquer guarida.

O ordenamento jurídico pátrio consagra o magistrado como o destinatário final das provas, incumbindo-lhe o poder-dever de indeferir as diligências que se revelem inúteis ou meramente protelatórias, mormente quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas, nos exatos termos dos arts. 355, I, e 370, do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
- PRELIMINAR REJEITADA
(...)
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. (...)” (TJMT. N.U 1048670-48.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023, DJe 10/10/2023) (g.n.)

No caso em apreciação, a controvérsia instaurada cinge-se essencialmente à interpretação de cláusulas contratuais à luz dos princípios consumeristas e à aplicação de entendimentos jurisprudenciais amplamente consolidados por meio de Súmulas e Temas de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 543 e Temas 577 e 938).

Logo, o arcabouço documental colacionado aos autos, consubstanciado notadamente no instrumento particular de promessa de compra e venda e nos comprovantes dos valores adimplidos, afigura-se plenamente idôneo e suficiente para a formação do livre convencimento motivado do julgador, até porque a aferição da abusividade de uma cláusula penal, da escorreita forma de devolução de parcelas e da transparência na cobrança de comissão de corretagem é matéria eminentemente de direito, cuja resolução prescinde de dilação probatória, oitiva de testemunhas ou da realização de perícias contábeis.

Destarte, o julgamento antecipado do mérito consubstancia o escorreito exercício da judicatura, prestigiando a celeridade e a razoável duração do processo, sem que isso implique qualquer ofensa ao contraditório substancial ou à ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito, a
NATURA RESIDENCE RESORT E SPA SPE
pretende a reforma da sentença para reconhecer a validade das cláusulas contratuais, autorizando a retenção da cláusula penal no patamar de 10% sobre o valor total do contrato, a dedução da comissão de corretagem, a restituição do saldo de forma parcelada e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o
recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA
em face de
NATURA RESIDENCE RESORT E SPA SPE LTDA
, ambas devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora narra que, em 17/09/2024, firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano, referente ao Lote 11, Quadra 06, do empreendimento Natura Residence, pelo valor total de R$ 258.651,60 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

Aduz que, até o ajuizamento da demanda, efetuou pagamentos que totalizam R$ 28.077,30 (vinte e oito mil, setenta e sete reais e trinta centavos). Sustenta que, em razão de dificuldades pessoais e financeiras supervenientes, tornou-se inviável a continuidade do pacto, motivo pelo qual encaminhou notificação extrajudicial em 25/07/2025, requerendo a rescisão contratual e a devolução proporcional dos valores pagos.

Afirma que a requerida anuiu à rescisão, todavia recusou-se a devolver qualquer quantia, amparando-se em cláusula contratual que autorizaria a retenção integral dos valores pagos, o que reputa abusivo. Postula, assim, a rescisão do contrato, a restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, com os consectários legais, e a confirmação da tutela de urgência.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de juntada do contrato, bem como impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a validade da cláusula penal, sustentou a possibilidade de retenção de até 25% dos valores pagos e alegou a impossibilidade de restituição da comissão de corretagem.

Em réplica, a autora juntou o instrumento contratual, reiterou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, defendeu a nulidade das cláusulas abusivas e sustentou a limitação da cláusula penal ao percentual de 10%, conforme previsto no próprio contrato.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO
.

A preliminar de inépcia da inicial não prospera, uma vez que a ausência inicial do contrato foi devidamente suprida pela juntada do instrumento na fase de réplica, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Quanto à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, a declaração de hipossuficiência apresentada pela autora goza de presunção relativa de veracidade, não tendo a requerida produzido prova apta a afastá-la. Assim, mantém-se o benefício concedido.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a controvérsia é essencialmente de direito, estando suficientemente instruída com os documentos constantes dos autos.

MÉRITO
.

A relação jurídica entabulada entre as partes possui natureza de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de promessa de compra e venda firmada entre incorporadora e consumidora final.

É incontroversa a existência do contrato e a manifestação de vontade da autora em rescindir o pacto, bem como a anuência da requerida quanto à rescisão, conforme se extrai das notificações extrajudiciais acostadas aos autos. Assim, a rescisão contratual é medida que se impõe.

A controvérsia cinge-se às consequências patrimoniais do desfazimento contratual, notadamente quanto ao percentual de retenção e à forma de restituição dos valores pagos.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador, admite-se a restituição parcial das parcelas pagas, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedada a retenção integral.

No caso concreto, o próprio contrato firmado entre as partes prevê cláusula penal correspondente a 10% (dez por cento) dos valores pagos, percentual que se revela adequado, proporcional e compatível com a jurisprudência consolidada, inexistindo justificativa para retenção superior, especialmente diante da ausência de comprovação de prejuízos extraordinários suportados pela requerida. Assim, fixa-se a retenção em 10%, assegurando-se à autora a restituição de 90% dos valores pagos.

No tocante à comissão de corretagem, não se verifica no contrato cláusula clara, específica e destacada que informe previamente à consumidora a discriminação expressa do valor, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938. Desse modo, é indevida a exclusão de tal montante da base de restituição.

Ilustro: (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10227249020248260405 Osasco, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 16/12/2025, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2025)

Quanto à forma de devolução, a cláusula contratual que prevê restituição parcelada, após período de carência, mostra-se abusiva, por impor ônus excessivo ao consumidor, em violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
A restituição deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, conforme orientação da Súmula 543 do STJ, razão pela qual se impõe a nulidade da referida cláusula
.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, referente ao Lote 11, Quadra 06, do empreendimento Natura Residence;

b) CONDENAR a requerida a restituir à autora 90% (noventa por cento) dos valores por ela efetivamente pagos, a ser apurado no cumprimento de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso até a data da citação; a partir da citação, inclusive, incidência exclusiva da Taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024
;

c) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que prevê devolução parcelada ou condicionada a prazo de carência, determinando que a restituição ocorra de forma imediata e em parcela única;

d) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, na proporção de 90% (noventa por cento) pela requerida e 10% (dez por cento) pela autora, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (...)” (ID. 338982896) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se à definição dos efeitos patrimoniais decorrentes da rescisão de um contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, no valor total de R$ 258.651,60, motivada pela desistência imotivada da adquirente, que efetuou o pagamento de R$ 28.077,30. A análise recai, pontualmente, sobre a escorreita base de cálculo para a incidência do percentual de retenção, sobre a validade do parcelamento para a devolução do saldo credor e sobre a licitude da cobrança da comissão de corretagem 39.

De proêmio, cumpre assentar a premissa de que a relação jurídica perfectibilizada entre as partes litigantes ostenta nítida e inegável natureza de consumo, subsumindo-se aos ditames e princípios protetivos encartados no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a figuração da Apelante como fornecedora de produtos imobiliários e da Apelada como destinatária final, a teor dos arts. 2o e 3o da legislação consumerista.

Pois bem
.

Adentrando ao mérito do recurso, no que tange ao percentual de retenção e à sua base de cálculo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidou o entendimento de que, nos casos de desfazimento do vínculo contratual por culpa ou iniciativa do promitente comprador, é lícita a retenção de parte dos valores adimplidos, flutuando entre 10% e 25%, a título de cláusula penal compensatória para as despesas administrativas.

Ocorre que a pretensão da Apelante se consubstancia na incidência de uma multa equivalente a 10% sobre o
valor total
do contrato, estipulação esta que se revela frontalmente abusiva e nula de pleno direito, colidindo com a vedação expressa inserta no inciso IV do art. 51, c/c art. 53, ambos do CDC.

Isso porque a incidência da penalidade sobre o preço global do lote (R$ 258.651,60) resultaria em uma sanção R$ 25.865,16, o que importaria na absurda retenção de quase a totalidade das parcelas vertidas pela consumidora (R$ 28.077,30), promovendo inaceitável enriquecimento sem causa da loteadora, que recuperará a posse plena do bem para nova e livre comercialização no mercado imobiliário.

Nesse contexto, portanto, irretocável a sentença ao decotar a abusividade da base de cálculo e consolidar o patamar de retenção em 10% incidentes estritamente sobre a somatória das parcelas efetivamente pagas, índice que atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função social do contrato.

No mesmo sentido, a propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) Tese de julgamento: "1. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador,
é razoável a retenção pelo vendedor de percentual entre 10% e 25%

dos valores efetivamente pagos
, conforme as circunstâncias do caso
. 2.
A restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata, nos termos da Súmula 543 do STJ
. 3. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais." (...)” (TJMT. N.U 1002997-60.2024.8.11.0051, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025, DJe 10/10/2025) (g.n.)

Superado mais este ponto, passo à tese recursal que busca chancelar a devolução do montante remanescente de forma parcelada, com carência de até 180 dias, amparando-se no instrumento contratual.

A postulação também não comporta provimento, na medida em que esbarra em entendimento cristalizado sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, como até adiantado no julgado acima (Súm. 543 do STJ), tendo em vista que, tanto a referida Súmula 543, quando o Tema 577 do STJ são peremptórios ao asseverar que:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (STJ. Súmula 543, 2a Seção, j. 26/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.)

“Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.” (STJ. REsp n. 1.300.418/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 13/11/2013, DJe 10/12/2013) (g.n.)

Diante disso, inarredável a conclusão do Juízo
a quo
no sentido de que deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador,
de forma integral
, pois, em verdade, a imposição de restituição parcelada transfigura-se em transferência ilegítima do risco do empreendimento à consumidora hipossuficiente, retardando injustificadamente o retorno das partes ao
status quo ante
, inexistindo razões para modificar a sentença também neste ponto.

Por fim, no que concerne ao pleito de retenção dos valores que teriam sido direcionados ao pagamento da comissão de corretagem (R$ 9.828,76), a Apelante igualmente não logrou êxito em demonstrar a licitude da cobrança sob a ótica do direito à informação, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
.

É que o STJ, debruçando-se sobre a matéria no julgamento que culminou na edição de seu Tema Repetitivo n. 938, também já pacificou a tese no sentido da
“Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” (REsp n. 1.599.511/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 24/8/2016, DJe 06/09/2016)
.

De fato, a transparência constitui pressuposto inafastável da validade dessa transferência ao consumidor adquirente, de modo que a mera estipulação genérica, perdida nas entrelinhas do ajuste contratual como um desconto abstrato a ser suportado em eventual distrato, não supre, em absoluto, o imperioso dever de informação clara, ostensiva e prévia consagrado no art. 6o, III, do CDC.

Na hipótese, inexistindo o destaque numérico específico da verba de intermediação logo na gênese da negociação, não há como reputar válido o repasse desse ônus à adquirente, configurando-se escorreita a decisão primeva que rechaçou a exclusão desse montante da base de restituição.

Com tais considerações, a argumentação esposada nas razões recursais revela-se frágil e insuficiente para derruir a robusta fundamentação lançada pelo magistrado sentenciante, que aplicou o direito à espécie em estrita consonância com a dogmática jurídica consumerista e os precedentes de observância obrigatória, devendo o ato sentencial permanecer na íntegra, tal como proferido.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de apelação interposto por
NATURA RESIDENCE RESORT E SPA SPE LTDA
,
mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para
20% (dezessete por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026